Tribunal: TJBA
Processo: 8024175-72.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8024175-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES DE MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. DESNECESSIDADE. MÉRITO. DIFERENÇA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA N. 45 DO STF E JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I -

Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo
(
8016794-81.2019.8.05.0000
), o qual condenou o Estado da Bahia
a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II- O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Descabida a pretensão do Estado da Bahia de, em sede de Cumprimento de Sentença, excluir o exequente dos efeitos do acórdão mandamental transitado em julgado, como se quisesse emprestar efeito rescisório no âmbito desta execução. Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

III
–
S
uspenso o curso da demanda de cumprimento da obrigação da pagar em
30
/0
4
/22, resta prejudicado o pedido de reunião das demandas. Não bastasse isso, inexiste impedimento processual para ajuizamento autônomo de
execuções com ritos diversos, capitulados, inclusive, de forma também diversa no CPC, especialmente quando há possibilidade de adoção de medidas coercitivas em caso do descumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorre na obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.
REJEITA-SE a prefacial de reunião das execuções para julgamento conjunto das correlatas impugnações.

IV -
Mérito.
Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer, e não tendo o Estado da Bahia cumprido a ordem mandamental, é possível
o surgimento de valores
devidos mensalmente,

em virtude das diferenças entre aquilo que o exequente recebe e o que deveria receber, caso estivesse sido implementado o piso nacional do magistério
. Essas diferenças
podem
ser pagas em folhar suplementar, fora, portanto, do regime dos precatórios, conforme se extrai do Tema 45 do STF e da jurisprudência do TJBA.

V - IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado por
ANGELICA RODRIGUES DE MATOS
, em face do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DESTA DEMANDA COM AQUELA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
e, no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO,
condenando o Estado da Bahia no pagamento da verba sucumbencial ora arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)